Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Ação de execução. Relação processual. Aperfeiçoamento. Transação extrajudicial. Entabulação. Parcelamento do débito. Celebração posterior à citação. Homologação. Descumprimento do acordo. Cumprimento de sentença. Aviamento. Quitação das parcelas vencidas. Informação advinda da exequente. Suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para pagamento do débito remanescente. Previsão legal. Apreensão de quitação de parcelas vencidas como quitação integral. Inviabilidade. Suspensão do curso processual até liquidação integral. Solução legalmente ordenada (CPC, art. 922). Débito não resolvido. Extinção da fase executiva. Resolução dissonante do objetivo teleológico do processo. Devido processo legal. Inobservância. Erro de procedimento. Provimento extintivo. Cassação. Retorno do trânsito processual ao estágio em que se encontrava. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela exequente em face da sentença que, no ambiente do cumprimento de sentença que deflagrara, extinguira o executivo nos termos dos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC, sob a ótica da afirmação de quitação advinda da credora ao reportar o pagamento das parcelas vencidas até o momento da manifestação.
2. A questão objeto do apelo cinge-se a aferição da nulidade da sentença por error in procedendo, diante da assimilação de que a credora/apelante informara a quitação parcial, e não total, do débito em execução, ensejando a necessidade de sobrevir a suspensão/o arquivamento do processo até que ultimado o pagamento integral das parcelas vincendas, conforme o acordado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Entabulando as partes transação, por via da qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da execução, sobejando o acordado homologado por intermédio de decisão que transitara em julgado, a verificação de que, conquanto manejado cumprimento de sentença pela exequente, diante da ausência de pagamento de parcelas vencidas consoante o acordado, foram as prestações inadimplidas quitadas posteriormente pela executada, o havido determina a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório remanescente (parcelas vincendas).
5. A manifestação advinda da credora no sentido de que a devedora liquidara as parcelas vencidas até o momento da formulação não encerra reconhecimento de quitação nem legitima que seja colocado termo ao executivo sob essa apreensão, estando essa solução dependente de expressa manifestação dela advinda, precipuamente porque a execução se realiza no seu interesse e somente soa viável ser-lhe colocado termo com base na quitação em havendo essa solução no plano material, ensejando que, subsistente parcelas em aberto, o curso processual deve ficar paralisado até o advindo da integral realização da obrigação, conforme o convencionado entre as partes (CPC, art. 922).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.